Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-15.2021.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-15.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VASCONCELOS DE FARIA - CPF: 042.144.561-06 (APELANTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (ASSISTENTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (ASSISTENTE), ROMEU CARLOS MACHADO - CPF: 622.567.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR E COAÇÃO ILEGAL NO CURSO DO PROCESSO – APELO DA DEFESA –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –EXISTÊNCIA DOS CRIMES E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DELAÇÃO HARMÔNICA DOS ADOLESCENTES NA FASE POLICIAL E
CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – EVIDENCIADO O MEDO DE REPRESÁLIAS - CONJUNTO DE PROVAS CONVINCENTE – ADOLESCENTES COAGIDOS PELO APELANTE NA PRESENÇA DOS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA – VALOR ARBITRADO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT – COMPLEXIDADE DO FEITO – DEDICAÇÃO E ZELOSA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o apelante cometido os crimes que lhe são imputados.

In casu
, o
s harmônicos depoimentos dos adolescentes em seara policial, corroborados pelos relatos policiais em juízo mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, sobretudo quando o apelante não apresenta contraprovas para confirmar a negativa de autoria, restando evidenciado que a retratação posterior dos jovens, deu-se por medo de represálias, após ameaças proferidas pelo apelante, na presença dos policiais militares condutores da prisão.

2 -

É firme a jurisprudência desta Corte de que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB.

No caso dos autos o
d. advogado dativo patrocinou a defesa do apelante desde o início da ação penal, tendo agido com zelo, dedicação e sem atrasos, em feito contendo a apuração de pelo menos três crimes e oitiva de várias testemunhas, não havendo, pois, razões para receber honorários abaixo do patamar mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDSON VASCONCELOS DE FARIA
, contra a sentença anexada sob o ID. 131928198 – ff. 336/349-PJe, em que foi condenado à pena de e
9 anos, 9 meses e 26 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e
47 dias-multa
, pela prática dos crimes
de furto qualificado
(art. 155, §§º e 4º, I e IV, do CP),
corrupção de menor
(art. 244-B, ECA) e
coação ilegal no curso do processo
(art. 344, CPP).

Nas
razões
sob Id. 131928217 – ff. 419/435-PJe, a Defesa sustenta que não há prova suficiente da prática dos crimes imputados ao apelante, e por isso postula a
absolvição
invocando os incisos I, II e V, do art. 386 do CPP.

Ao final, requer a
majoração dos honorários
dativos fixados na sentença, para 10 URH ́s.

O MP pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 131928221 – ff. 441/447-PJe).

A d.
PGJ
, em parecer não sumariado, manifesta-se pelo
parcial provimento,
apenas, para que sejam
majorados os honorários
dativos. (Id.135328673)

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 5 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
EDSON VASCONCELOS DE FARIA
foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, regime fechado, e 47 dias-multa, porque, na noite de 11.11.2021, valendo-se dos adolescentes A.V.P.D.F., D.H.S e T.D.S.C. (art. 244-B. ECA) e mediante rompimento de obstáculo, furtou vários objetos do Mercado Machadinho, na cidade de Feliz Natal, de propriedade da vítima
Romeu Carlos Machado
(art. 155, §§1º e 4º, I e VI, CP); com a apreensão dos adolescentes e prisão em flagrante de
Edson
, quando todos estavam no Quartel da Policia Militar, o apelante ao ver os jovens, os coagiu dizendo, em suma, que não deveriam incriminá-lo caso contrário, sofreriam consequências (art. 344, CPP).

1 - Em suma, a defesa alega que as provas são frágeis e que embora os adolescentes A.V.P.D.F., D.H.S tenham, de início, apontado o apelante como mentor/mandante do crime de furto, ambos se retrataram e alegaram que as imputações foram feitas porque sentiram-se coagidos e com medo da polícia.

Diz também que as imagens apresentadas pelas câmeras de segurança apontam uma quarta pessoa que não tem nenhuma semelhança com o apelante e que existem contradições nos depoimentos dos policiais condutores da prisão.

C.v
, seus argumentos não me convencem.

De início, esclareço à Defesa ser inviável a absolvição com fulcro nos incisos I (
estar provada a inexistência do fato)
e II (
não haver prova da existência do fato)
, do art. 386, CPP; os fatos realmente ocorreram e além de terem sido registrados no conforme B.O de Id. 131927163, foram presenciados por testemunhas e inicialmente confirmados pelos adolescentes A.V.P.D.F., D.H.S.

Com efeito, o que se discute neste apelo é a inocência ou não do
Edson
nos delitos reconhecidos na sentença, e a eventual possibilidade de absolvição caso
não exista prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP) ou caso comprovado que não participou do crime de furto, praticado pelos adolescentes (art. 386, V. CPP).

E quanto aos fatos, é dos autos que naquela noite, os jovens A.V.P.D.F., D.H.S e T.D.S.C., utilizando alicates e uma chave de fenda, arrombaram a porta do Mercado Machadinho e de lá subtraíram vários produtos entre eles dois aparelhos celulares.

Pelo que consta, quando os adolescentes ainda estavam dentro do mercado, a vítima acionou a polícia, o que fez com todos fugissem; pelas câmeras de segurança, os PM
Dhanyllo Silva Sousa
e
Weverson Miqueias Lino dos Santos
identificaram os jovens que, aliás, já eram conhecidos pela prática de outros atos infracionais.

Em diligências, os adolescentes foram detidos e então, disseram que
Edson
, horas antes, abordou-os na rua, fez-lhes uma proposta para furtar o mercado bem como cedeu as ferramentas para abrirem o portão; com as informações a polícia foi até a casa do apelante e lá, o prendeu em flagrante.

Pois bem.

Edson
nega os fatos, e na fase policial (em juízo manteve-se em silêncio) disse que estava andando pela rua, viu quando os adolescentes foram apreendidos e que depois de 30 minutos, os policiais foram até sua casa e também o levaram preso.

Suas alegativas são vazias quando confrontadas com tudo o que foi colhido na fase policial e em juízo.

Veja que tão logo detidos e
ainda sem qualquer contato com o apelante
, os adolescentes A.V.P.D.F. e D.H.S apontaram Edson como o mentor do furto e, de forma harmônica disseram que naquela noite estavam na rua quando o apelante os abordou e propôs que furtassem o mercado; disseram que foi
Edson
quem cedeu os alicates e a chave de fenda usada para abrir o portão e que ele teria ficado na ali pela rua, dando cobertura.

Apenas para registro, T.D.S.C. não prestou declarações porque, segundo a sua genitora, é portador de transtornos mentais.

Realizadas as diligências e quando todos os envolvidos no furto estavam na delegacia,
Edson
, na presença dos policiais, teria ameaçado os adolescentes dizendo para que eles “assumissem a bronca” caso contrário, haveria consequências.

Diante disso, obviamente, a adolescente A.V.P.D.F. foi a primeira que tentou inocentar o apelante e, por isso, compareceu na delegacia duas dias depois dos fatos, alegando que
Edson
não tinha nenhuma participação no delito e que apenas o incriminou porque sabia que ele tinha outras passagens pela polícia (Id. 131927163 – ff. 50/51-PJe).

Depois, em juízo, e bastante amedrontada, A.V.P.D.F. foi contraditória em relação à essa versão apresentada, e disse que incriminou
Edson
porque, no momento da abordagem,
“os policiais ameaçaram nosso amigo Diego de dar uma ‘facãozada’ na cara, daí como o Tiago tem problema na cabeça (...) ele quem falou que o Edson estava junto”.

Se não bastasse a incoerência das falas, veja que ao ser indagada, A.V.P.D.F. afirmou que
estava “fazendo de tudo para ele sair”
e tinha muito medo de
Edson
porque sabe que ele é violento, acusado na cidade de homicídio e mora perto da sua casa.

Depois, também em juízo, o adolescente D.H.S nervoso e desconfortável, limitou-se a negar a participação do apelante de forma monossilábica (sim e não), sem maiores explicações sobre o porquê estaria se retratando.

Enfim, as retratações são frágeis e, aliás, não me surpreendem pois, ao meu ver, está claro que A.V.P.D.F. e D.H.S assim agiram
por
medo
de alguma represália, tal como prometido pelo apelante ao encontrá-los no Quartel da Polícia Militar.

Com efeito, a retratação invocada pela Defesa não tem nenhum amparo probatório e não se harmoniza aos outros elementos de convicção existentes no processo, demonstrando a prática não só dos crimes de furto e corrupção, mas também de coação no curso do processo.

Da jurisprudência, destaco:

“(...). A retratação do corréu em juízo, negando a participação do apelante no crime, quando isolada das demais provas amealhadas na instrução processual, que comprovam a autoria, não tem o condão de absolvê-lo. (...)”. (N.U 0000362-90.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

“(...). A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. (...).” (N.U 0010316-67.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

E sobre as provas, veja que os policiais militares
Dhanyllo Silva Sousa
e
Weverson Miqueias Lino dos Santos
, em juízo, não só confirmaram a primeira versão dos adolescentes (de que Edson seria o mandante do crime de furto), mas também narraram que
A.V.P.D.F. confessou ter repassado os celulares furtados para o apelante.

E nesse ponto, a apreensão de um dos celulares em poder de A.V.P.D.F. (no dia seguinte aos fatos), não dá amparo para a absolvição porque, como bem observou o Sentenciante, ficou muito claro o poder de influência e de intimação do apelante sobre os adolescentes, em especial A.V.P.D.F., não sendo possível comprovar que, depois do ocorrido, não tiverem eles algum contato mesmo que por intermédio de terceiros, ainda mais se consideramos que a adolescente esclareceu que mora bem perto da casa do apelante.

Prosseguindo, corroborando com a delação dos adolescentes, veja que o PM
Dhanyllo Sousa
, em juízo, afirmou que antes da apreensão dos adolescentes (portanto, quando estavam em diligências) chegou a ver
Edson
na esquina do mercado, mas de início não se atentou ao fato porque estavam focados apenas nos adolescentes e só depois, com a apreensão dos jovens, soube da participação do apelante.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não vejo qualquer contradição a esse respeito, pois não há indicativos nos autos apontando que, de fato, nas proximidades do mercado não existisse iluminação (para um possível reconhecimento);
c.v
, o fato de o apelante ter sido apontado como mandante do furto e, também, o fato de estar próximo ao local naquele exato momento, é sim um forte elemento de convicção capaz de amparar a condenação quando analisado (como
in casu
) em conjunto com as demais provas orais apresentadas.

Corroborando com o testemunho do PM
Dhanyllo Sousa
, no mesmo sentido foram as declarações prestadas por
Weverson Miqueias dos Santos
, o qual afirmou que os adolescentes confessaram o furto e disseram que o apelante foi responsável por ceder as ferramentas e ficou na esquina dando apoio à prática delitiva.

Por fim, não menos importante, imperioso destacar que ambos os policiais presenciaram o momento em que
Edson
com severo tom de ameaça, dentro do Quartel militar, disse para os adolescentes assumir a prática delitiva, sob pena de terem consequências negativas para cada um deles (Relatório de Mídias de Id. 131928197).

Aliás, vale registrar a esse respeito, que nem mesmo a adolescente A.V.P.D.F.

nega o ocorrido, no entanto, mais uma vez temorosa, tentou merecer a gravidade da ameaça e, em juízo, disse que o apelante agiu em um momento de raiva porque estaria sendo acusado injustamente.

Sobre o valor dos depoimentos dos policiais, destaco:

“(...). Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio da delação dos corréus, do reconhecimento formulado pela vítima e pelo testemunho dos policiais que oficiaram no caso. (N.U 0008070-69.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (
TJMT, Enunciado Criminal 8
).

Outrossim, nem se fale que os vídeos anexados sob os Ids. 131928191/95 provariam a inocência do apelante; na verdade, aquelas imagens apenas capturaram o momento em que os jovens buscaram objetos (sem êxito) na camionete que estava estacionada
dentro do mercado
(pertencente ao sogro da vítima
Romeu
) não se tratando, como quer fazer crer a defesa, de algum veículo estacionado nas imediações do local para dar suporte aos adolescentes.

Enfim
as firmes declarações dos policiais, aliadas aos demais elementos de provas, especialmente as declarações dos adolescentes
A.V.P.D.F. e D.H.S

- friso, ouvidos antes mesmo de qualquer contato com o apelante e sem motivos para, naquele momento, simplesmente incriminá-lo - fornecem subsídio suficiente para se confirmar a autoria e a ocorrência das infrações
; a condenação
se fundou em provas cabais e incontestáveis de seu envolvimento no delito em tela, as quais, ressalte-se, resistem com facilidade às vazias alegações vertidas nas razões recursais.

2 – No que atine ao pedido de majoração dos honorários dativos, aqui a razão assiste ao d. Defensor

Na hipótese, percebe-se que o defensor dativo atuou na representação processual da apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo, dedicação e sem atrasos, não tendo, a sentença, apresentado motivos substanciais para fixar os honorários em valor bem abaixo do que é estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT; portanto, entendo merecedor do reajuste e majoro o valor para o que é previsto nos
itens 7 e 7.1 da referida tabela:10 (dez) URH
.

A propósito, colaciono recente julgado desta e. Câmara Criminal sobre o tema,
in verbis
:

“(...). Para fixação dos honorários deve ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum. 2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial”. (N.U 1000234-96.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

“(...). O defensor dativo atuou na representação processual da apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo. (...).”

(N.U 0001735-92.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo para
majorar, para 10 (dez) URH
, os honorários advocatícios arbitrados em prol do defensor dativo, nos autos da ação penal n. 1000651-15.2021.8.11.0093, que tramitou na comarca de Feliz Natal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022